Tribunal: TJDFT
Processo: 0730885-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALARIAL. EXCEÇÃO A IMPENHORABILIDADE. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora do salário da agravada.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de antecipação de tutela para determinar a penhora sobre os rendimentos da agravada.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal (art. 7o, caput e inciso X) dispõe que os trabalhadores têm seu salário protegido na forma da lei.
3.1. O art. 833, IV, § 2o do CPC prevê a impenhorabilidade da remuneração, salvo em caso de prestação alimentícia.
3.2. Admite-se penhora do salário quando a remuneração do devedor excede a 50 salários-mínimos. No caso, a devedora aufere remuneração líquida inferior ao estipulado.
3.3. Na hipótese, a penhora sobre o salário compromete a subsistência da devedora. Sua remuneração não é elevada, não há sinais de riqueza ou despesas que evidenciassem a percepção de outras quantias e de fontes diversas.
IV. Dispositivo de tese
4. Recurso desprovido.
Tese jurídica: “A impenhorabilidade salarial prevalece, salvo exceções legais, como no caso de pensão alimentícia, e só é relativizada quando os rendimentos superam 50 salários-mínimos.“
_______________________
Dispositivos relevantes: 7o, caput, X, CF; art. 833, IV, §2o, CPC
Jurisprudência relevante citada: (AgInt no AREsp 1650681/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021)